Tribunal: TJBA
Processo: 0503309-52.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503309-52.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIANA GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
DIREITO CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO MUNICÍPIO DE
FEIRA DE SANTANA

E DO ESTADO DA BAHIA
.
MENOR.
REGULAÇÃO PARA UNIDADE QUE DISPONHA DE CIRURGIÃO DE PÉ E TORNOZELO PARA AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
DEVER DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
TEMA 1002
STF
–
RE 1.140.005.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1.
A lógica da responsabilidade solidária é exatamente possibilitar que o autor demande de qualquer um dos corresponsáveis pelo cumprimento da obrigação, isoladamente e por todo o objeto vindicado. Assim, como no âmbito do SUS a União, os Estados e os Municípios são responsáveis solidários, não há que se falar na impossibilidade de cumprimento do comando judicial por parte do apelante, não podendo o jurisdicionado ficar à mercê da divisão interna de atribuições feita pelos entes políticos de acordo com os seus próprios critérios. 2. A proteção do direito à saúde deve ser abordada de forma ampla, pois de nada adianta garanti-lo sem que, ao mesmo tempo, seja promovida a sua rápida efetivação, nos moldes do que se convencionou chamar de princípio da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). 3. Assim, constatada nos autos a necessidade do tratamento sob risco de agravamento de sua condição clínica, independentemente de não integrar a listagem oficial, cabe ao réu providenciar todos os instrumentos necessários para que cumpra com os seus deveres de prestar assistência integral à saúde dos cidadãos; caso contrário, estar-se-ia violando o próprio contrato social que legitima a existência do Estado. 4. O direito fundamental à saúde, até mesmo por possuir uma conexão íntima e direta com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública. 4.
O
STF
, após o julgamento do
RE 1.140.005
– TEMA
1002
,
sedimentou entendimento de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”.
. 5.
Apelos desprovidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503309-52.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros e como apelada LUCIANA GOMES DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .